Tribunal: TCU
Processo: 025.829/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1915/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inc. V, letra "a", 235 e 237 do Regimento Interno, em: conhecer desta representação, considerando-a improcedente; indeferir o pedido de ingresso nos autos da representante e do seu patrono; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica que a fundamenta ao representante e ao Departamento Regional do Senai no Estado do Espírito Santo; Departamento Regional do Sesi no Estado do Espírito Santo; Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo; e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 025.829/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Espírito Santo; Departamento Regional do Sesi no Estado do Espírito Santo; Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo 1.2. Representante: Link Card Administradora de Benefícios - Eireli (CNPJ 12.039.966/001-11) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Felipe Fagundes de Souza (OAB/SP 380.278) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há